Tribunal: STF
Processo: HC 68637
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-05-28
Data de publicação: 1991-05-28

Ementa:
- COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS. Esclarecendo  as  informações
que a prisão decorre de decisão transitada em julgado, originaria  de
julgamento  procedido  no  próprio  Tribunal,  a   competência   para
apreciação do habeas corpus e,  conforme  entendimento  da  ilustrada
maioria, a sobrepor-se ao individual, da Corte Suprema.
         PRISÃO - EXCESSO DE PRAZO. Impossivel  e  o  acolhimento  do
pedido formulado no habeas corpus quando o fato alegado - excesso  de
prazo - ja se encontra suplantado face a  condenação  do  Paciente  a
pena de reclusão, com trânsito em julgado do provimento judicial.